Tribunal: STF
Processo: Rcl 89046
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Roberto Shiguemi Murata em face de acórdão proferido pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo nº 1.0000.23.158389-9/002, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE 1.038.507/PR (Tema nº 961 RG).
Alega o reclamante que

“o Tribunal de origem, mesmo diante de quadro fático incontroverso e documentalmente comprovado, afastou a incidência da tese firmada no Tema 961 da repercussão geral, subvertendo a lógica do sistema de precedentes e esvaziando a autoridade normativa das decisões do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 3)

Argumenta que

“Não obstante esse quadro fático plenamente delineado e documentalmente comprovado, o acórdão reclamado afastou a incidência do Tema 961 sob o argumento genérico de ausência de comprovação da exploração familiar do imóvel, desconsiderando provas públicas, objetivas e suficientes para o enquadramento na tese firmada por este Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 7)
Articula que 

“A recusa em aplicar o Tema 961 revela ainda uma disfunção grave no sistema de precedentes: gera instabilidade, quebra a isonomia e esvazia a autoridade desta Suprema Corte. A repercussão geral, como instituto, existe para uniformizar a interpretação constitucional e conferir previsibilidade às relações jurídicas, impedindo que litigantes em idêntica situação recebam tratamento desigual.” (e-doc. 1, p. 11)

Aduz que

“Os requisitos fáticos e jurídicos que autorizam o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar não apenas foram amplamente comprovados nos autos da decisão reclamada, como também já foram reiteradamente reconhecidos pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais em diversos outros processos envolvendo os mesmos Reclamantes e a mesma propriedade rural. 
[...]
Esse conjunto decisório evidencia não apenas a robustez e suficiência das provas produzidas pelos Reclamantes, mas também a existência de jurisprudência reiterada, estável e harmônica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em absoluta consonância com o entendimento vinculante firmado por este Supremo Tribunal Federal no Tema 961. A decisão ora reclamada, ao afastar-se desse padrão decisório consolidado, revela contradição interna relevante e inaugura cenário de manifesta instabilidade jurídica.” (e-doc. 1, p. 12-16)


Obtempera que estão presentes os requisitos necessários a concessão do pedido liminar. (e-doc. 1, p. 17)
Assevera, ainda, que

“O presente caso reúne condições processuais que autorizam, desde logo, o julgamento antecipado do mérito da Reclamação Constitucional pelo Relator, independentemente da prévia colheita de informações da autoridade reclamada ou da citação da parte beneficiária, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 20)

Formula, ao final, pelos seguintes pedidos:

“a) O recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição da República, dos arts. 988, inciso IV, e 992 do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se o seu cabimento em razão do descumprimento da tese vinculante firmada no Tema 961 da repercussão geral; 
b) A concessão da medida liminar pleiteada, para suspender imediatamente a eficácia do acórdão proferido pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.158389-9/002, bem como para determinar a suspensão de todos os atos executórios dele decorrentes que importem em constrição, alienação, adjudicação ou qualquer forma de expropriação da pequena propriedade rural familiar dos Reclamantes, com expedição de ofícios ao Tribunal de origem e ao juízo responsável pelo feito executivo, para imediato e fiel cumprimento;
c) Requer o julgamento antecipado da presente Reclamação, com base na clareza do direito invocado e na autoridade do Tema 961/STF, independentemente de prévia citação da parte beneficiária ou de informações da autoridade reclamada, em prestígio aos princípios da celeridade e da efetividade da jurisdição constitucional; 
[...]
e) Ao final, o julgamento integralmente procedente da presente Reclamação Constitucional, para cassar o acórdão reclamado e reconhecer o descumprimento da tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 961 da repercussão geral, determinando-se que outra decisão seja proferida pelo Tribunal de origem ou pelo juízo competente, com estrita observância do entendimento vinculante fixado no ARE nº 1.038.507/PR, restabelecendo-se, de forma definitiva, a proteção constitucional da impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar dos Reclamantes, nos termos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição da República; ” (e-doc. 1, p. 22-24)

É o relatório. Decido.
A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o exaurimento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:

“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).

“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).

Na espécie, dos documentos apresentados nesta reclamatória, extraio que não houve a interposição de recurso extraordinário pela parte reclamante, de modo que não se encontra preenchido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias para o conhecimento da reclamação com fundamento em paradigma formado pela sistemática da Repercussão Geral. O uso da reclamação constitucional com paradigma no Tema nº 961 da RG, portanto, revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção, ou não, da solução dada ao caso pela autoridade reclamada.
Assim, o inconformismo da parte quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o ajuizamento da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente